Tribunal: TJDFT
Processo: 0707912-42.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME/JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO DA EQUIDADE. ELEVADO VALOR DA CAUSA. TEMA 1.076/STJ. BALIZAS OBJETIVAS E PERCENTUAIS ESTABELECIDOS NA NORMA PROCESSUAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO. VÍCIOS DE OMISSÃO E DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REANÁLISE LIMITADA DA MATÉRIA. QUESTÃO DECIDIDA EM MOMENTO ANTERIOR E MANTIDA NOS MESMOS TERMOS. REJEIÇÃO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela na qual o julgador se subtrai na apreciação de pedido ou de questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício – cenário não verificado nos autos.
3. Não há contradição a ser sanada se o acórdão aborda com coerência as questões expostas e não se contrapõe ao que foi dito ou feito anteriormente no âmbito do próprio julgado.
4. De acordo com art. 1030, II, do CPC, se o acórdão recorrido divergir do entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo, o processo será encaminhado ao órgão julgador para que seja procedido o devido Juízo de retratação – ficando a reanálise, a priori, limitada à questão conflitante.
5. Inviável, no caso, o reconhecimento dos supostos defeitos apontados pelo embargante, pois relacionados a matéria não reapreciada por esta Turma e mantida nos moldes originalmente decididos.
6. Embargos de declaração rejeitados.